Tribunal: TJDFT
Processo: 0746062-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO MENSAL INTEGRAL DO CARGO EM COMISSÃO. OPÇÃO PELA PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória que considerou adimplida a obrigação de fazer referente ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva.
2. A ora agravante é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação e Distrito Federal, tendo exercido função comissionada na Câmera Legislativa do Distrito Federal. 2.1. A parte dispositiva da sentença, proferida em processo originado por ação coletiva, impôs ao Distrito Federal, as obrigações de fazer e pagar, exigidas pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal, relativas à implementação de reajuste em benefício previdenciário.
3. A credora optou pelo recebimento da remuneração do cargo efetivo, de modo que o valor da obrigação ora em análise não pode ser calculado com base no montante da remuneração mensal integral do cargo em comissão.
4. Agravo conhecido e desprovido.